Tribunal: TJES
Processo: 5004240-52.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004240-52.2023.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GENILDA SANTANA GOMES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CARGO DE PROFESSORA – APROVAÇÃO – PROBLEMA NA DOCUMENTAÇÃO - NÃO VERIFICADO – ATO ADMINISTRATIVO QUE VIOLA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA LEGAL.

1.
Na vertente hipótese, a impetrante apresentou documentação necessária à sua contratação, tanto que foi contratada, sendo descabida a alegação de irregularidade no seu diploma de conclusão do curso de pós graduação.

2.
Diante dos fatos narrados, correto o entendimento encampado pelo magistrado sentenciante devendo a sentença ser mantida, inclusive por ocasião da remessa legal (art. 14, §1º da Lei 12.016/09).

3.
Recurso desprovido, sentença mantida em remessa necessária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA esta e. Terceira Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de Apelação para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, ficando a sentença mantida em remessa necessária.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

reexame obrigatório e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. Sentença ID 7376010 proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
GENILDA SANTANA GOMES
contra suposto ato coator praticado pelo Superintendente Regional de Educação de Linhares, onde foi concedida definitivamente a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida no sentido de “
assegurar à impetrante a manutenção do vínculo versado no contrato administrativo, em razão do questionamento da autoridade impetrada quanto ao certificado de pós-graduação referente ao curso de Lato Sensu em nível de Especialização em
Docência do Ensino Superior
, emitido pela Faculdade São Gabriel da Palha (FASG), até contraordem, ressalvadas outras hipóteses legais de desligamento
”.

O Apelante, em suas razões recursais (ID 7376013) sustenta, em síntese, inexistir ilegalidade na cessão do contrato com a Apelada, a qual decorreu de irregularidade verificada em seu título de especialização, consistente em ausência de registro deste junto ao portal e-MEC.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se disposto no artigo 934, do Código de Processo Civil.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, os autos de

reexame obrigatório e recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a r. Sentença ID 7376010 proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Público e Meio Ambiente de Linhares, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo impetrado por
GENILDA SANTANA GOMES
contra suposto ato coator praticado pelo Superintendente Regional de Educação de Linhares, onde foi concedida definitivamente a segurança pleiteada, confirmando a liminar deferida no sentido de “
assegurar à impetrante a manutenção do vínculo versado no contrato administrativo, em razão do questionamento da autoridade impetrada quanto ao certificado de pós-graduação referente ao curso de Lato Sensu em nível de Especialização em
Docência do Ensino Superior
, emitido pela Faculdade São Gabriel da Palha (FASG), até contraordem, ressalvadas outras hipóteses legais de desligamento
”.

Observa-se que o Apelante, em suas razões recursais (ID 7376013) sustenta, em síntese, inexistir ilegalidade na cessão do contrato com a Apelada, a qual decorreu de irregularidade verificada em seu título de especialização, consistente em ausência de registro do curso realizado no site e-MEC a época da expedição do certificado.

Pois bem.

No caso em apreço, a impetrante, após aprovação em processo seletivo realizado pelo Estado, teve a sua contratação para o cargo de professora em regime de designação temporária aprovada, sendo admitida em 07/02/2023 como servidora sob o nº funcional 3246710, Órgão SEDU, vínculo 04, contrato temporário, cargo de Professor B – DT, porém, foi advertida de que seu contrato seria encerrado caso não sanadas irregularidades constante em seu título de pós graduação, consistentes em um erro de grafia e na ausência de registro do curso junto ao site e-MEC a época da conclusão.

Em razão do ocorrido, manejou o presente mandado de segurança, postulando a manutenção do contrato, alegando ter preenchido os requisitos do edital.

O magistrado singular, vislumbrando como presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, deferiu o pleito liminar, “[...]
a fim de assegurar à impetrante a manutenção do vínculo versado no contrato administrativo, em razão do questionamento da autoridade impetrada quanto ao certificado de pós-graduação referente ao curso de Lato Sensu em nível de Especialização em Docência do Ensino Superior, emitido pela Faculdade São Gabriel da Palha (FASG), até contraordem, ressalvadas outras hipóteses legais de desligamento
[..] (ID 7375996), mantendo, em sentença, a segurança liminarmente concedida (7376010).

Feito estes esclarecimentos, e em que pesem os fundamentos do apelante, entendo que, seja em razão do apelo, ou mesmo da remessa necessária (art, 14, §1º da Lei 12.016/09), deve ser mantida a segurança concedida. Do julgado de origem se pode colher:

“[...]
O cerne da presente lide prende-se a apurar a suposta ilegalidade na rescisão do contrato de trabalho, alegando que a pós-graduação possui erro material de grafia em que consta “DOCÊNCIA DO ENSINO SUPEIOR”, e era “anterior à data de início da oferta do curso no site e-MEC”.

Em se tratando de Mandado de Segurança, necessária a aferição de plano do direito líquido e certo consubstancia em provas documentais pré-constituídas.

Como direito líquido e certo se entende o direito manifesto em sua existência, delimitado em sua extensão e que pode e deve ser comprovado desde a fase postulatória, uma vez que no mandado de segurança inexiste dilação probatória.

A propósito, é oportuno transcrever o seguinte ensinamento do insigne processualista e professor Paulo Roberto de Gouvêa Medina1 acerca do mandamus:

O mandado de segurança é uma garantia constitucional, de natureza formal, destinada à tutela dos direitos públicos subjetivos que, do ponto de vista da natureza dos fatos de que emanem, revistam-se de liquidez e certeza (Const., art.5º, LXIX). Como garantia formal ou processual, é, pois, uma ação. Trata-se de ação especial, que serve de instrumento de tutela a direitos individuais ou coletivos (Const., art.5º, LXX). Seu alvo é o Estado ou são entidades que por sua delegação atuem, em relação aos quais a ação é exercitada, com vistas a obter uma ordem judicial – a segurança – para fazer cessar a coação que pese sobre determinada pessoa, física ou jurídica (seja essa de direito privado ou de direito público) ou mesmo para protegê-la contra sua iminente ocorrência, afastando, assim, o obstáculo que a impeça de fruir o direito de que é titular. (original sem destaque)

No que pertine ao requisito especial do direito líquido e certo para impetração do mandado de segurança, calha novamente trazer a lição do já citado mestre, quando assim preleciona:

O pressuposto fundamental da impetração de mandado de segurança reside na natureza do direito invocado. É mister que esse se caracterize como direito líquido e certo. Como tal se entende o direito que emane de fato certo, suscetível de comprovação imediata, mediante prova documental pré-constituída, que instruirá a petição inicial da ação. Em torno do fato, portanto, não haverá o que se discutir, no procedimento do mandado de segurança, que, aliás, por isso mesmo, não abre espaço à dilação probatória2. (original sem destaque)

Delimitado o quadrante desta ação, vejo que a parte impetrante possui o direito alegado, uma vez que não houve alteração do contexto fático que orientou a concessão provisória da segurança.

Lembro que a parte impetrante teve seu contrato rescindido sob a alegação de que a pós-graduação possui erro material de grafia em que consta “DOCÊNCIA DO ENSINO SUPEIOR”, e era “anterior à data de início da oferta do curso no site e-MEC”. Em sua manifestação, o Estado do Espírito Santo invocou a legalidade e exigência de cumprimento das diretrizes fixadas pelo MEC.

Entretanto, conforme documentos juntados aos autos, reitero que assiste razão à impetrante. Como dito anteriormente por este juízo, o certificado apresentado é devidamente regular, possuindo credenciamento pelo MEC.

A propósito, durante a assinatura do contrato não foi observado nenhuma irregularidade nos documentos apresentados, estando a parte impetrante em condições para assumir o cargo.

Outrossim, como bem apontado pelo Parquet, “a impetrante desde o ano de 1997 ministra aula de História de Brasil, ou seja, 25 anos anos, e somente agora foi percebido a falta de credenciamento junto ao MEC no seu certificado. Ainda, Frisa-se que tal observação deveria ser feita no ato da entrega dos documentos e, não após a contratação e, quase um mês após”.

Nesse sentido, transcrevo julgado que deliberou sobre controvérsia semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE - PROGRESSÃO POR ESCOLARIDADE - CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO EMITIDO PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE JACAREPAGUÁ - FIJ -PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO CERTIFICADO - Cabe ao Magistrado julgar a demanda nos limites do pedido formulado pelo autor e da contestação ofertada pelo réu. Sendo proferida decisão citra petita, este deve ser cassada, a fim de que o tribunal aprecie, desde logo, a lide, se esta estiver pronta para julgamento - O certificado emitido pelas Faculdades Integradas de Jacarepaguá goza de presunção de veracidade, que somente pode ser ilidida diante de prova inequívoca de sua invalidade, o que não restou demostrado, notadamente porque as aulas eram ministradas no período de férias, finais de semana e feriados - Comprovado que o servidor cumpriu os requisitos exigidos na legislação municipal, deve se reconhecido seu direito à progressão por escolaridade. V .V. - Diante da constatação de que o título de conclusão de curso de especialização apresentado pelo servidor público não se mostra idôneo e apto para o fim por ele pretendido, impositiva é a declaração da sua nulidade. Em consequência, não há que se falar na progressão por escolaridade da carreira baseada no citado título - A progressão na carreira deve ser concedida retroativamente à data em que formulado o requerimento administrativo de sua concessão. (TJ-MG - AC: 10000150252708002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 11/03/0020, Data de Publicação: 20/07/2020)

Nessa ordem de considerações, reafirmo o entendimento deste juízo a fim de, no mérito, conceder a segurança reclamada.
[...]” (ID 7376010)

Assim, verifica-se a ilegalidade do ato perpetrado, sendo imperioso ressaltar que foi apresentado pela impetrante no ID 7375986 documento que, diferentemente do que alega o Estado, comprova o registro do curso de pós graduação da Apelada no portal e-MEC em momento anterior a sua realização, e trata-se de documento que não foi impugnado.

Por fim registra-se que no momento da contratação, quando é feita a conferência dos documentos apresentados, não foi observada qualquer irregularidade sendo que, conforme registrado em sentença, e bem apontado pelo Parquet, “
a impetrante desde o ano de 1997 ministra aula de História de Brasil, ou seja, 25 anos”
.

Ante a todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, em sede de remessa,
MANTENHO A SENTENÇA PROFERIDA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar